Tribunal: TJDFT
Processo: 0745686-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DISPENSÁVEL O RECONHECIMENTO DE PESSOA (ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, à prisão em flagrante, apreensão da faca utilizada na empreitada criminosa e a confissão judicial do réu formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, não havendo que falar em fragilidade das provas.
2. Dispensável o reconhecimento formal, nos termos do artigo 266 do Código de Processo Penal, quando o réu é preso em flagrante e em seguida identificado pela vítima.
3. Recurso desprovido.